Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-13.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702381-13.2020.8.07.0019 AGRAVANTE: ANTÔNIO CARLOS ROZALIN GOUVEIA AGRAVADA: ADRIANA MENDES MARQUES GOUVEIA DESPACHO ANTÔNIO CARLOS ROZALIM GOUVEIA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a o acórdão vergastado se manteve omisso e obscuro, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Aduz que a matéria é exclusivamente de direito. Defende a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Afirma ter realizado o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003